Tribunal: TCU
Processo: 033.278/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 726/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, por mais dez dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 10070/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação ao MDR, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.278/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Ministério do Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica Federal e Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.